Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702147-83.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ERASMO ANTONIO PORTA EMBARGADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERASMO ANTONIO PORTA contra a r. decisão de ID 42756609, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ERASMO ANTÔNIO PORTA contra a decisão de ID 142557087, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos n. 0001691-66.1989.8.07.0001. [...] Nas razões recursais, o agravante aduz que não houve o correto rateio dos honorários devidos, e que não esteve presente nas reuniões envolvendo os outros patronos da causa, em que foram divididos os valores a serem pagos a cada advogado, sendo notório que a verba honorária não fora partilhada de forma consensual e isonômica. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela recursal; b) a manutenção do trâmite dos recursos financeiros consignados aos autos principais junto à Vara do Meio Ambiente, no E. TJDFT, até o final da correta partilha e pagamento da importância devida a cada um dos interessados na causa; c) subsidiariamente, o bloqueio do valor correspondente a quota de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários até que seja definido o direito do agravante; d) remessa dos autos ao Ministério Público e; e) no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 42139755). É o relatório. DECIDO. De início, insta destacar que a questão da divisão de honorários, ponto impugnado em sede recursal e objeto do efeito suspensivo, aparentemente está vinculada a assunto cuja sentença específica nos autos de origem, já transitou em julgado. [...] A petição conjunta de ID 110719778, que entabulou a distribuição dos honorários entre os patronos vinculados à causa, cita o agravante como recebedor de valores na proporção de 0,6%. Porém, o nome do referido advogado não consta como subscritor do documento. Em que pese a ausência do nome do patrono, ora agravante, no documento referido, na certidão de trânsito em julgado de ID 116317456 dos autos de origem, referente à sentença transcrita anteriormente, consta a ciência específica do agravante em relação ao ato. Ademais, o alvará de levantamento dos valores acordados foi expedido em 21/03/2022, conforme ID 119043959 dos autos de origem, sem qualquer manifestação contrária do agravante. Observa-se, então, que o agravante teve ciência e a devida oportunidade de se insurgir contra a sentença que declarou de forma expressa que o acordo de honorários firmado entre os credores não apresentava vício de legalidade ou de consentimento que pudesse impedir a homologação do ato. [...] Dessa forma, incabível a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de incorrer em afronta à coisa julgada, nos termos da legislação pertinente. Observa-se, assim, a ocorrência da preclusão temporal em relação à possibilidade de recorrer da sentença que fixou a distribuição de honorários. Sobre a preclusão temporal, Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina: Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. [...] Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Dessa forma, ocorrida a preclusão acerca da questão levantada pelo ora agravante, o agravo de instrumento em análise é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, da norma supracitada, NÃO CONHEÇO O RECURSO, em razão do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. [...] (destaques no original). Nas razões dos Embargos, o recorrente alegou que a decisão recorrida foi omissa e contraditória. Descreveu que o fato de dar ciência a um despacho não significa estar de acordo com a injustiça ocorrida, visto que demonstrou constantemente o inconformismo com as partilhas realizadas em reuniões clandestinas e com a inclusão no rateio com os maiores percentuais de advogados que não atuaram no processo. Salientou que decisão embargada se fundamentou em decisão do Juízo de origem que foi contraditória, não podendo servir como base para outra decisão. Quanto à omissão existente, destacou a necessidade de remessa dos autos ao representante do Ministério Público para uma análise processual. Por fim, requereu o recebimento do recurso e o acolhimento para suprimento das contradições e omissão demonstradas. Intimado a apresentar contrarrazões, diante do nítido interesse modificativo dos Embargos Declaratórios (ID 43089280), o embargado não se manifestou. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Em que pese a argumentação do embargante quanto à suposta contradição da decisão embargada em relação à preclusão temporal, tenho que a tese não merece prosperar, visto que mesmo que a ciência de ato decisório de fato não signifique estar de acordo, o transcurso do prazo destinado à interposição de recurso, sem a devida manifestação, demonstra juridicamente a anuência; e com o trânsito em julgado, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito relativa à matéria em específico. Quanto à contradição indicada pelo embargante em respeito à autorização da transferência dos recursos vinculados à Vara do Meio Ambiente de Brasília, tenho que não houve a contradição questionada, visto que a decisão dos autos de origem se mostrou devidamente embasada. Ademais, a intenção da manutenção dos valores envolve a mesma questão dos honorários, cuja preclusão foi observada. Já em relação à possível omissão existente, verifico que a questão também não merece reparo, já que o Órgão Ministerial participa ativamente do processo de origem e foi devidamente intimado da decisão que determinou a remessa dos valores em discussão, sem opor qualquer nulidade (ID 142745829 dos autos de origem). Nesse contexto, observo que os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o objetivo de rediscutir a controvérsia, não se prestando o presente recurso a esse fim. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator